Tribunal: TJDFT
Processo: 0729925-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729925-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CAMPOS UGLIARA, LEONARDO CAMPOS UGLIARA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO CAMPOS UGLIARA e LEONARDO CAMPOS UGLIARA - ME contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, na execução n.o 0710557-40.2017.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do agravante sobre imóvel de matrícula n.o 18055, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento n.o 103, do 1o Pavimento do Prédio Edificado no Lote 1395-B, do Setor de Avenida Central Ofício do Núcleo Bandeirante-DF, de propriedade de LEONARDO CAMPOS UGLIARA (ID 121133587, origem) Nas razões (ID 39097612), a parte agravante defende, em suma, a impenhorabilidade do imóvel referido pela decisão, alegadamente o único da entidade familiar e destinado à moradia. Ressalta que, embora a decisão recaia sobre direitos aquisitivos, estes fazem jus à proteção da Lei n.o 8.009/90. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o andamento do processo até o julgamento final do presente agravo. No mérito, seja reformada a decisão, afastando-se a penhora. Ausente o preparo, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do recorrente sobre imóvel de matrícula n.o 18055, apartamento n.o 103, no 1o Pavimento do Prédio Edificado no Lote 1395-B, do Setor de Avenida Central Ofício do Núcleo Bandeirante-DF. A decisão agravada está assim redigida ((ID 121133587, origem): Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, sobre imóvel indicado no ID120138208, de matrícula n.o 18055, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento no 103, do 1o Pavimento do Prédio Edificado no Lote 1395-B, do Setor de Avenida Central Ofício do Núcleo Bandeirante-DF, de propriedade de LEONARDO CAMPOS UGLIARA. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de solteiro. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: R-11, alienação fiduciária em favor da credora Caixa Econômica Federal, por débito no montante de R$ 87.462,00. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 88.805,47. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. (...) (grifo original) O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Não obstante os argumentos expostos, o presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque os pontos aduzidos em sede de agravo de instrumento não foram analisados em primeiro grau, visto que, embora impugnada a penhora (ID 134809350, origem), foi oportunizada a manifestação do exequente para, só então, deliberar o Juízo a quo sobre a matéria - o que ainda não ocorreu. A apreciação da insurgência por esta Turma Cível acarretaria, portanto, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que não pode ser admitido. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento que elege a via recursal como manifestação primeira da impugnação à penhora, caracterizando manifesta inovação, de modo que a sua apreciação implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Preservam-se o contraditório e a ampla defesa, porque a parte insurgente poderá oferecer impugnação e ter acesso ao duplo grau, em caso de rejeição de sua manifestação. Ademais, prestigia-se o exercício da competência conferida ao juízo natural da causa e dos incidentes a ela relacionados. 2. Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, o reconhecimento da improcedência do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação da multa prevista. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1337873, 07501455220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, eventual insurgência da parte deverá ser manejada somente após a análise dos argumentos pelo Juízo de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator